Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701461-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS REU: TJDFT DECISÃO Trata-se de pedido de HABEAS CORPUS PREVENTIVO para trancamento de ações penais em curso no juízos do 1 e 2 Juizados Especiais Criminais de Brasília. Considerando a ausência de pedido liminar, remetam-se os autos o Ministério Público para manifestação. Em tempo, reautue-se o feito como HABEAS CORPUS e cadastra-se CARLOS ANTONIO DE FREITAS como paciente e impetrante. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator